Tribunal: TJES
Processo: 0026574-29.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026574-29.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA ADELAIDE DE CAMPOS FRANCA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BIS IN IDEM. ARGUMENTO INSUBSISTENTE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A realidade concreta impõe a condenação do Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, notadamente pelo manejo de ação monitória enquanto pendente ação revisional, que julgada procedente veio a impor prejuízo à presente ação.

II - Não obstante a ciência da ação revisional e não obstante os termos dos embargos monitórios vertidos pela Apelada, em que se destaca a pendência da ação revisional e o pagamento das prestações acordadas, em momento algum dignou-se o Apelante em sequer tangenciar qualquer espécie de medida voltada a evitar sua sucumbência nesta ação, a depender do resultado da ação revisional, ou seja, ignorou essa possibilidade o Recorrente dando curso à presente ação monitória, a despeito de seu integral conhecimento da ação revisional e da liminar deferida em favor da aqui apelada.

III - Dando o Requerente-Apelante causa à instauração da demanda, fica onerado na obrigação de pagar honorários advocatícios e custas processuais, eis que, fora quem, de modo objetivo, dera causa à instauração do processo, ignorando a sabida ação revisional em curso em seu desfavor.

IV - Apelo conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026574-29.2018.8.08.0035

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: MARIA ADELAIDE DE CAMPOS FRANCA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de Apelação cível interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
, face a sentença que acolheu os embargos monitórios de
MARIA ADELAIDE DE CAMPOS FRANCA,
julgando extinta a ação monitória, sem resolução de mérito, na forma dos incisos V e VI do art. 485, do CPC, condenando o Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em seu apelo, volta-se o Recorrente contra a condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, afirmando que manejou a ação monitória em voga sem ter conhecimento da existência de ação revisional, que julgada procedente, gerou prejuízo à presente ação. Afirma que se faziam presentes os pressupostos processuais e o interesse processual ao tempo do manejo da ação monitória. Adiciona que sua condenação ao pagamento de honorários também nesta ação configura
bis in idem
.

Em contrarrazões, afirma a apelada que ainda que a citação do Banco para os termos da ação de revisão contratual tenha se dado a posteriori, ou seja, depois do ajuizamento da monitória, o simples fato de estar ciente de que não havia interesse na cobrança – pois, o contrato estava sendo honrado -, obrigava o banco a reconhecer a perda do objeto do processo monitório, demonstrando serem devidos os honorários, dizendo, ademais, não se configurar o
bis in idem
.

Neste contexto, dispenso maiores digressões a dizer que a sentença recorrida NÃO merece reparo, tendo em vista o princípio da causalidade.

A realidade concreta impõe a condenação do Apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, notadamente pelo manejo de ação monitória enquanto pendente ação revisional, que julgada procedente veio a impor prejuízo à presente ação.

Não socorre o Recorrente a alegação de que ao tempo do protocolo da ação monitória 06/09/2018, ainda não tinha conhecimento da ação revisional em curso, o que veio a ocorrer em 21/09/2018.

Todavia, a análise dos autos revela que proposta a ação monitória em 06/09/2018, os autos foram conclusos ao Juízo a quo apenas em 14/09/2018, sendo proferida decisão citatória apenas em 02/10/2018, ao passo que veio aos autos a Requerida-Apelada somente em 20/11/2018.

Veja-se que ciente o Apelante da ação revisional ainda em 21/09/2018, decorreu tempo hábil mais do que suficiente à tomada de medidas pelo Autor-Recorrente na presente ação, mas nada dispôs o Autor a respeito.

Atento que, não obstante a ciência da ação revisional e não obstante os termos dos embargos monitórios vertidos pela Apelada, em que se destaca a pendência da ação revisional e o pagamento das prestações acordadas, em momento algum dignou-se o Apelante em sequer tangenciar qualquer espécie de medida voltada a evitar sua sucumbência nesta ação, a depender do resultado da ação revisional, ou seja, ignorou essa possibilidade o Recorrente dando curso à presente ação monitória, a despeito de seu integral conhecimento da ação revisional e da liminar deferida em favor da aqui apelada.

Portanto, as razões do Apelante a tentar livrar-se da condenação sobre os ônus sucumbenciais no caso presente, absolutamente não se sustentam, não encontrando sustentação mínima na realidade dos autos, ao contrário, as razões do Apelante têm o claro intuito de induzir a erro o Juízo, omitindo a realidade dos fatos a tentar lograr êxito em medida contrária à lei, a ver-se livre da condenação que é um consectário legal de sua sucumbência.

Da mesma forma, manifestamente insustentáveis as razões que dão conta de possível
bis in idem
decorrente da condenação nesta ação sobre os ônus sucumbenciais, eis que já condenado a tanto na ação revisional.

Salta aos olhos o trato insubsistente do argumento, que não encontra amparo legal de nenhuma espécie, o que me parece mesmo cediço, senão obvio.

Assim, atento que os argumentos do Apelante no presente recuso aproximam-se, e muito, da litigância de má-fé, diante da mais absoluta ausência de amparo fático e legal à pretensão recursal, ficando a aqui o destaque de que a insistência em atos de tal natureza não serão tolerados.

Portanto, como dito, imperioso se faz atribuir ao Requerente-Apelante a totalidade dos ônus sucumbenciais, medida que retrata a própria essência do
princípio da causalidade
, que consagra a ideia de que tal encargo há de ser suportado por aquele que deu causa a propositura da ação.

Como nos ensina o mestre José Roberto dos Santos Bedaque
1
:

“
Interpretação literal e isolada do dispositivo
(art. 20 CPC/73 – 85 CPC/15)
leva à conclusão equivocada de que as despesas e os honorários estão sempre relacionados à sucumbência. Essa regra, todavia, é mera aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde por tais verbas aquele que indevidamente deu causa ao processo.”

Já definiu o STJ que “
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.”
(AgInt no REsp 1935443/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 12/11/2021)

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery de Andrade prelecionam que:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes".
E continuam:
"
Quando não houver resolução de mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida das custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida no mérito"
.
(CPC Comentado. 2008. p. 222).

A
ssim,
dando
o

Requer
ente
-
Ap
ela
nte
causa à
instauração da demanda
, fica onerad
o
na obrigação de pagar honorários advocatícios e custas processuais, eis que, fora quem, de modo objetivo, de
ra
causa à instauração do processo,
ignorando a sabida ação revisional em curso em seu desfavor
.

Para corroborar com este entendimento, traz-se a lume a exegese encampada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “
O sistema adotado pelo Código de Processo Civil tomou como critério a sucumbência, de caráter objetivo. Em outras palavras, havendo sucumbência, em linha de princípio são devidos os honorários, em quantum a ser arbitrado na decisão. Portanto, em regra, rejeitada a pretensão do autor, resta caracterizada a sucumbência, ensejando a condenação do vencido na verba honorária. Por outro lado, em tema de responsabilidade pelas despesas processuais, o
princípio da sucumbência não é absoluto, tendo em vista ser insuficiente para solucionar todas as situações concretas. Nessas hipóteses, utiliza-se o princípio da causalidade, vale dizer, aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual, deve arcar com as despesas daí decorrentes
.” (REsp Nº 506.575 – CE).

Logo, a teor do princípio da causalidade, impõe-se ao Apelante o pagamento de custas e honorários advocatícios, termos nos quais conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

In
Código de Processo Civil Comentado, Antônio Carlos Marcato, coordenador. - 3ª edição revista e atualizada. Atlas, SP, 2008, pág. 71”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador relator para negar provimento ao recurso.